Tribunal: TJSP
Processo: 1003228-88.2022.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear procedimentos pós-bariátrica, negando indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear procedimentos pós-bariátrica, negando indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimentos pós-bariátrica indicados por médico assistente e (ii) a existência de danos morais pela negativa de cobertura. III. Razões de Decidir 3. A recusa de cobertura, por si só, não enseja danos morais, pois não caracteriza abalo psíquico ou aflição espiritual. 4. A realização de perícia médica é essencial para determinar se os procedimentos são de caráter reparador ou meramente estético, configurando cerceamento de defesa o julgamento sem essa prova. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimentos pós-bariátrica não enseja danos morais sem comprovação de abalo psíquico. 2. A realização de perícia é necessária para determinar a natureza dos procedimentos.